Tribunal: TJPA
Processo: 0004529-43.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004529-43.2013.8.14.0066

APELANTE: EDILBERTO FERREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART 6º, II DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

A Resolução nº 12/2015 do TJE/Pa, institui o Serviço de Protocolo Postal Integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e contém sua respectiva normatização.

II - Analisando o caderno processual, constato que o carimbo aposto na peça de apelação com data de 06 de setembro de 2017 (Id. 3222998 – fls. 5) em tese tornaria tempestivo o recurso.

III - Entendo que desatende ao regulamentado na Resolução nº 12/2015 – TJPa, notadamente o inciso II do Art. 6º acima descrito,
considerando a inexistência de qualquer recibo de postagem anexo ao presente recurso
. O que se verifica é apenas um carimbo e um selo adesivo, supostamente apostos pelos Correios do Estado do Tocantins, que reputo não serem suficientes para conferir a tempestividade recursal.

IV – Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por Edilberto Ferreira da Silva, inconformado com decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso de Apelação por manifesta intempestividade.

Em razões recursais, o agravante entende ter suportado grande prejuízo e, com fundamento no CPC e Regimento Interno do TJ-PA, interpõe o presente recurso, a fim de que o recurso de apelação seja conhecido, uma vez que o mesmo se encontra tempestivo (protocolo realizado da forma postal) e posteriormente tenha seu mérito analisado.

É o essencial a relatar. Submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004529-43.2013.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: EDILBERTO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTES: LEONARDO DO COUTO SANTOS FILHO e RICARDO DE QUEIROZ MAGALHÃES (Advogados)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO. INOBSERVÂNCIA DO ART 6º, II DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

A Resolução nº 12/2015 do TJE/Pa, institui o Serviço de Protocolo Postal Integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e contém sua respectiva normatização.

II - Analisando o caderno processual, constato que o carimbo aposto na peça de apelação com data de 06 de setembro de 2017 (Id. 3222998 – fls. 5) em tese tornaria tempestivo o recurso.

III - Entendo que desatende ao regulamentado na Resolução nº 12/2015 – TJPa, notadamente o inciso II do Art. 6º acima descrito,
considerando a inexistência de qualquer recibo de postagem anexo ao presente recurso
. O que se verifica é apenas um carimbo e um selo adesivo, supostamente apostos pelos Correios do Estado do Tocantins, que reputo não serem suficientes para conferir a tempestividade recursal.

IV – Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por Edilberto Ferreira da Silva, inconformado com decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso de Apelação por manifesta intempestividade.

Em razões recursais, o agravante entende ter suportado grande prejuízo e, com fundamento no CPC e Regimento Interno do TJ-PA, interpõe o presente recurso, a fim de que o recurso de apelação seja conhecido, uma vez que o mesmo se encontra tempestivo (protocolo realizado da forma postal) e posteriormente tenha seu mérito analisado.

É o essencial a relatar. Submeto a julgamento em Plenário Virtual.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

Conheço do Agravo Interno.

A intempestividade do recurso de apelação é evidente.

Na hipótese, observa-se que a sentença apelada restou publicada no DJE do dia 17/08/2017 (Id. 2077690 – fls. 4).

Ocorre que o apelante somente protocolou a presente apelação na data de 19/09/2017, conforme registra a etiqueta de protocolo do recurso (Id 2077691 – fls. 1), ou seja, em prazo superior ao previsto em lei.

Esta relatora, considerando que o presente feito tramitava fisicamente e foi integralmente digitalizado e, considerando ainda a ausência de informações acerca da tempestividade do recurso, determinou o retorno dos autos à origem para a competente certificação da tempestividade da apelação interposta. (Id. 2101629 – Fls. 1).

Em cumprimento, o Diretor de Secretaria da Vara Única da Comarca de Uruará certificou a intempestividade do recurso de apelação (Id. 3170692 – Fls. 1).

Assim, ao deixar transcorrer in albis o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

O Agravante alega estar tempestiva a Apelação, eis que considerando o comprovante de postagem emitido pelos correios, o recurso teria sido protocolado em 06/09/2017.

A Resolução nº 12/2015 do TJE/Pa, institui o Serviço de Protocolo Postal Integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e contém sua respectiva normatização.

Assim dispõe a citada Resolução em seus arts. 5º e 6º:

“Art. 5º - As petições deverão ser protocolizadas nas agências dos Correios, de segunda a sexta feira, respeitando-se o horário regular de atendimento do serviço postal, a saber, de 08h às 17h, nos dias úteis, sem prorrogação, sendo que os documentos protocolizados em horário posterior serão considerados como se apresentados no dia útil subsequente.

Art. 6º - As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão,
obrigatoriamente
: (grifo nosso)

(...)

II – conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência na modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e identificação da agência recebedora , anexado à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as suas Comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui, para fins de contagem de prazo judicial.”

Analisando o caderno processual, constato que o carimbo aposto na peça de apelação com data de 06 de setembro de 2017 (Id. 3222998 – fls. 5) em tese tornaria tempestivo o recurso.

No entanto, entendo que desatende ao regulamentado na Resolução nº 12/2015 – TJPa, notadamente o inciso II do Art. 6º acima descrito,
considerando a inexistência de qualquer recibo de postagem anexo ao presente recurso
. O que se verifica é apenas um carimbo e um selo adesivo, supostamente apostos pelos Correios do Estado do Tocantins, que reputo não serem suficientes para conferir a tempestividade recursal.

No mesmo sentido, a jurisprudência.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 6º, INCISO II, E SEU §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 12/2015 DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO à UNANIMIDADE. 1. É cediço que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias na forma estabelecida pelo art. 1.003, §5º, do CPC/2015 vigorante. 2. In casu, o recurso de apelação interposto não atende ao regulamentado na Resolução n.º 12/2015, de 26.08.2015 - que trata sobre o protocolo integrado no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e, regulamentou o protocolo postal integrado, possibilitando a interposição de recursos por meio dos serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT. 3. Nesse sentido, inexistente nos autos qualquer recibo eletrônico de postagem anexo ao presente recurso de apelação. 4. Apenas o carimbo aposto supostamente pelos Correios não é suficiente para conferir a tempestividade recursal, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado. 5. Recurso não conhecido à unanimidade. (2019.05222192-98, 210.990, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

Ante o exposto, restando evidente o descumprimento pelo recorrente quanto a observância dos requisitos para utilização do protocolo postal integrado, o que acarreta o não conhecimento do recurso de apelação, conheço do agravo interno, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão monocrática vergastada.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2021